Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-51.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – NULIDADE DA CLÁUSULA – REPETIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TEMA 929 DO STJ – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A contratação de seguro prestamista em empréstimo consignado configura prática abusiva, por impor dupla garantia ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – NULIDADE DA CLÁUSULA – REPETIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TEMA 929 DO STJ – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A contratação de seguro prestamista em empréstimo consignado configura prática abusiva, por impor dupla garantia ao consumidor já protegido pelo desconto em folha, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.
2- Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com o Tema 929 do STJ.
3- Ausência de comprovação de dano moral indenizável, porquanto o ilícito se restringiu à esfera patrimonial do autor.
4- Recurso parcialmente provido, para determinar a repetição em dobro, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.